Tribunal: TCU
Processo: 007.704/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 764154, firmado com o/a MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, Siafi/Siconv 764154, função null, que teve como objeto Favorecer a Saúde Integral das mulheres beneficiárias (grupos de mulheres de baixa renda na faixa etária entre 25 e 80 anos, provenientes das 11 cidades a serem contempladas, em seus aspectos físicos, psíquicos e sociais, com enfoque no seu empoderamento, aquisição de informações vitais, autoconhecimento e expressão criativa por meio da participação na oficina Roda de Mulheres, com 37h/aula (para oficinas do entorno do DF - superior a 65 km)e com 57h/aula (para oficinas do entorno do DF - inferior a 65 km). (no da TCE no sistema: 2766/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8038/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a" ; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e nos termos dos pareceres da unidade técnica (peças 190-192) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 193), em acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis e julgar regulares as contas de Francisca Bernardita Hurtado Undurraga e do Arcana - Instituto de Arte e Desenvolvimento Humano, dando-lhes quitação plena, sem prejuízo de comunicar esta deliberação ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e aos responsáveis.. 1. Processo TC- Processo 007.704/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arcana - Instituto de Arte e Desenvolvimento Humano (07.427.074/0001-58); Francisca Bernardita Hurtado Undurraga (XXX.413.221-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Karina Amorim Sampaio Costa (23.803/OAB-DF), representando o Arcana - Instituto de Arte e Desenvolvimento Humano e Francisca Bernardita Hurtado Undurraga. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências: não há.